Tribunal: STF
Processo: ARE 1490855
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por G.B.S. , em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. ALMEJADO RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO PROCESSO. CERCEAMENTO DE DEFESA POR CONTA DO INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE DILIGÊNCIA. VÍCIO NÃO VERIFICADO. MAGISTRADO QUE É O DESTINATÁRIO FINAL DAS PROVAS. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO INSCULPIDO NO ART. 215-A DO CP (INTRODUZIDO PELA LEI N. 13.718/18) IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE MOSTRA IDÔNEA. REPRIMENDA INALTERADA. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. REPARAÇÃO CIVIL DEVIDAMENTE REQUERIDA PELA ACUSAÇÃO NA DENÚNCIA. ART. 387 DO CPP QUE AUTORIZA A FIXAÇÃO DA REPARAÇÃO. QUANTUM DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. ADEMAIS, DEFESA QUE NÃO LOGROU COMPROVAR A IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLIR COM O MONTANTE ESTIPULADO. ÔNUS QUE LHE COMPETIA NOS MOLDES DO ART. 156 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.”   



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 127 e 129, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, que o Ministério Público não possui legitimidade ativa para requerer a fixação do valor mínimo de reparação de danos (morais e materiais) em favor da vítima, nos moldes estabelecidos pelo art. 387, IV, do CPP. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido da ausência de ofensa direta à Constituição da República na controvérsia sobre a fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados à vítima, uma vez que, para reexaminar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código de Processo Penal); razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DO ART. 387, INC. IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL: QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RE n. 724.454, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10.12.2012). 



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO E À SÚMULA VINCULANTE 10. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que a controvérsia relativa à matéria sob exame passa necessariamente pela análise prévia da legislação infraconstitucional. Precedentes. 2. Não há que se falar em ofensa ao art. 97 da Constituição ou à Súmula Vinculante 10, tendo em vista que o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE n. 1.076.949-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.11.2017). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ROUBO COM USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 157, § 2º, I E II, C/C ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. ART. 244-B DO ECA. APLICABILIDADE DO INCISO IV DO ARTIGO 387 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O ressarcimento do dano previsto no inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, quando sub judice a controvérsia sobre a necessidade de pedido, revela uma violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 724.454/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2012, ARE 667.902-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 20/3/2012. (...) 3. Agravo regimental DESPROVIDO.” (ARE n. 694.158-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 10.4.2014). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.131.709-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 30.10.2018).



    Nessa mesma linha: ARE 1442647, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.7.2023; ARE n. 1.429.549/SC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.4.2023; ARE n. 1.425.749/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 22.3.2023; ARE n. 1.408.606/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20.3.2023; ARE n. 1.424.671/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 20.3.2023 e ARE n. 1.244.818/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 25.11.2019.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente